Tribunal: TJDFT
Processo: 0711698-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711698-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GILMAR VITOR DA SILVA RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLATATÓRIA DE NULIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. REGISTRO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 303 DO STJ. TEMA 872 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação de declaratória de nulidade de garantia cumulada com desconstitutiva, com pedido de tutela de urgência, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e reconheceu o direito do companheiro à meação após indicação à penhora de bem alienado. 2. Súmula 303 do STJ: Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 3. Tema 872 do STJ: Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. [...] 4. Princípio da Causalidade: Aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes. 5. A omissão e a inércia do autor em formalizar a união estável, bem como atualizar o registro do imóvel para cientificar a existência de outro proprietário, deram causa à ação. 6. Recurso de Apelação conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que no presente caso a verba honorária deveria ser fixada com base no princípio da sucumbência, uma vez que o recorrente ajuizou ação declaratória de nulidade de alienação fiduciária e obteve êxito em garantir a sua quota parte equivalente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel, além disso, a parte recorrida resistiu à pretensão do autor/recorrente, de modo que deve ser igualmente responsabilizada pelo pagamento das custas e despesas processuais. Defende que houve aplicação equivocada da inteligência da súmula 303 do STJ. Requer que seja distribuída proporcionalmente as despesas entre as partes. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. A parte recorrida pleiteia que seja cadastrado nos autos do processo eletrônico o nome do advogado FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA, OAB/MG 90.457, a quem deverão ser dirigidas todas as publicações e intimações concernentes ao feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Dessa forma, é preciso averiguar quem deu causa ao ajuizamento da ação e responsabilizá-lo, devendo arcar com o ônus sucumbências. No caso desta demanda, não consta no livro de registro geral do referido imóvel nenhuma menção acerca da união estável entre a devedora e o apelado/autor, ao contrário, consta que a devedora possui estado civil de solteira. Somente após indicação à penhora do imóvel é que houve manifestação de reconhecimento de união estável e de que o bem possuía outro dono, além da devedora. Portanto, o apelante não sabia que a executada vivia em união estável, não podendo se exigir que o apelante soubesse de tal informação. Finalmente, apesar de o apelado argumentar que o apelante deve arcar com a sucumbência, por resistir à demanda durante o processo, este fato é irrelevante, uma vez que o cerne da questão é quem deu causa ao ajuizamento da ação, que no caso, foi a omissão e a inércia do autor/apelado em formalizar a união estável no passado. Além disso, quando foi assinado o contrato entre o banco apelante e a companheira do apelado, o valor total do bem foi dado em garantia, e não apenas a metade dele. Por conseguinte, o apelante iria se insurgir com tal demanda devido à redução de sua garantia fiduciária. Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO à apelação para inverter o ônus sucumbencial à parte apelada/autora seguindo a orientação do princípio da causalidade (ID 55555807). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame em recurso especial por envolver aspectos fáticos e probatórios dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 desta Corte” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.780.421/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). Determino que todas as publicações da recorrente sejam realizadas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida de cadastra do nome do advogado FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA, OAB/MG 90.457, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023